Tribunal: TJBA
Processo: 8029546-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029546-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: BRAZ PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Restaram demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito — ante a existência de boletim de ocorrência e indícios de falsidade ideológica — e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar do benefício e da condição de vulnerabilidade do agravado, pessoa idosa e de baixa renda.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

3. Mantém-se a multa cominatória fixada em valor proporcional e razoável, destinada a assegurar o cumprimento da decisão judicial, sem gerar enriquecimento ilícito.

4. Decisão agravada que se mostra em consonância com a jurisprudência desta Corte e com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos autos de
Agravo de Instrumento
n.
8029546-75.2025.8.05.0000
, da Comarca de Ubatã/BA, em que figuram como
Agravante
BANCO BRADESCO S.A.

e como
Agravado
BRAZ PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora